Tribunal: TJMT
Processo: 0038956-28.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038956-28.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (APELANTE), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - CPF: 699.220.551-04 (ADVOGADO), M. J. SEVERO - ME - CNPJ: 13.646.805/0001-59 (APELADO), MICKAEL JACQUES SEVERO - CPF: 987.984.210-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - - EXTINÇÃO DO FEITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 106 DO STJ – PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL – DEMORA DE MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO – EXISTÊNCIA DE PEDIDOS POSTERIORES – DEMORA INJUSTIFICADA QUE INTERFERIU DE MANEIRA DECISIVA PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser reconhecida a aplicabilidade da Súmula n. 106 do STJ, quando a máquina judiciária, de forma injustificada, demora mais de 03 (três) anos para indeferir pedido de citação editalícia, em face de ausência de êxito da citação pessoal dos Executados, notadamente porque tal inércia do judiciário contribuiu de forma decisiva para o decurso do prazo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA - SICOOB CREDISUL,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, autos no 0038956-28.2013.811.0041 – ação de execução por quantia certa proposta em face de
M. J. SEVERO – ME e MICKAEL JACQUES SEVERO (Executados/Apelados)
,
que

reconheceu a ocorrência da prescrição por ausência de citação válida dos Executados/Apelados, no prazo de prescrição
, condenando a Exequente/Apelante ao pagamento das custas processuais, deixando de condená-la em honorários advocatícios, ante a ausência de advogado constituído aos Executados.

Em síntese, a insurgência da parte Apelante funda-se no reconhecimento da prescrição, alegando-se que não houve inércia da Apelante para efetivação da citação dos executados; mas sim retardo exclusivo da máquina judiciária.

Aponta que a execução foi proposta cerca de um ano antes do vencimento final da obrigação, em razão do vencimento antecipado ante o inadimplemento.

Argumenta que durante a existência do processo ele passou 02 (dois) anos, aguardando apreciação do pedido de citação por edital e mais 01 (um) ano aguardando pronunciamento judicial.

Elenca como ponto relevante o fato de CCB, objeto da execução, ter sua última parcela em 18.9.2014. Assim, o prazo de prescrição somente se daria em 18.9.2019, data limite em que poderia ingressar com a execução, à luz do artigo 206, § 5o do Código Civil, já que as cédulas de crédito bancário são títulos de crédito impróprios.

Requer o provimento do recurso para cassar/reformar a sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA - SICOOB CREDISUL,
contra sentença que, nos autos no 0038956-28.2013.811.0041 – ação de execução por quantia certa proposta em face de
M. J. SEVERO – ME e MICKAEL JACQUES SEVERO (Executados/Apelados)
,
reconheceu a ocorrência da prescrição por ausência de citação válida dos Executados/Apelados, no prazo de prescrição
, condenando a Exequente/Apelante ao pagamento das custas processuais, deixando de condená-la em honorários advocatícios, ante a ausência de advogado constituído aos Executados.

Pois bem.

Incialmente, registro que o magistrado “a quo” julgou extinta a ação, sob o argumento de que ocorreu a prescrição trienal para a citação na Execução de titulo executivo consistente em Cédula de Crédito Bancário.

É cediço que o despacho que determinar a citação interrompe a prescrição, conforme norma disposta no art. 240, § 1o do CPC (art. 219, caput do CPC/73), que retroagirá à data da propositura da ação. Todavia, tal despacho não possui o condão de interromper o prazo para que o executado seja citado.

Assim, em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, mesmo que a ação executiva pudesse ser proposta levando em consideração o termo final (vencimento do título – última parcela – estipulada para 18.9.2014), ainda assim, o decreto de prescrição ocorreria, uma vez que a sentença foi prolatada em julho/2019, sem que fosse efetivada a citação dos executados.

Portanto, descabida a tese de que a prescrição somente se daria em 18.9.2019 (prazo quinquenal), a partir da data limite em que poderia ingressar com a execução, à luz do artigo 206, § 5o do Código Civil,
eis que a Cédula de Crédito Bancária prescreve em 03 (três) anos.

A propósito, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO -PRESCRIÇÃO DECLARADA - SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição , que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

(N.U 0004435-57.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 44 DA LEI No 10.931/2004 C/C ART. 44 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE EVIDENCIADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. 2. A cédula de crédito bancário é regida pela Lei no 10.931/2004, cuja norma, a despeito de não estabelecer, expressamente, acerca do prazo prescricional do título, nos remete, em seu artigo 44, à legislação cambial, instituída pelo Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), o qual, por sua vez, em seu artigo 70, fixa em 03 (três) anos o prazo prescricional das cambiais. Nessa perspectiva, é de 03 (três) anos o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário. (N.U 0030762-39.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019)

Nesse contexto, ainda que o despacho para a citação tenha sido proferido em 2013, e o prazo contasse a partir do vencimento da última parcela do título (18.9.2014), mesmo assim, ocorreria a prescrição trienal, uma vez que ultrapassado o prazo trienal.

Todavia, no tocante à alegação de ausência de inércia e de que houve responsabilidade da máquina judiciária, que foi morosa, aplicando-se o teor da Súmula n. 106 do STJ, verifica-se que ela deve prosperar, pois é fato que a citação não se realizou, consoante certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça (id. 2482669 - Pág. 1), datada de
12 de março de 2.014
: e a partir dessa decisão, houve o pedido de citação via edital, que foi indeferida somente em abril/2017; portanto, há mais de 03 anos do pedido.

E mais, em razão do indeferimento, a Cooperativa, ora apelante, em
24 de abril de 2017
, manifesta nos autos, almejando a emissão de crédito para protesto, prosseguimento do feito, e, motivado pelas várias tentativas frustradas de localização dos executados, pelo busca de informações pelo INFOJUD e demais meios de localização dos recorridos, consoante id. 2482671 - Pág. 1.

O Juízo a quo despachou dia
21 de setembro de 2017
, em seguida prolatou a primeira sentença, a qual foi cassada em julgamento ocorrido nesta Câmara Cível, sob minha relatoria.

Feitas essas considerações, mostra-se inegável a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, ante ao pedido de citação por edital e a demora de mais de 03 (três) anos para a análise do pedido, ou seja, para o indeferimento, o que constitui prazo considerável em se tratando do prazo trienal para que seja considerada prescrita a execução, por falta de citação dos executados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1a Instância, para o regular processamento do feito, tendo em vista a aplicação da Súmula n. 106 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020